Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600477-63.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por José
Alves de Souza, candidato a vereador,
contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa de R$ 5.000,00. A
representação foi ajuizada pelo Partido
Renovador
Democrático
de
Antonina,
apontando
que
o
candidato
divulgou
propaganda eleitoral em perfis de redes
sociais
(Facebook
e
Instagram)
não
previamente informados à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44195702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar
se
a
propaganda
eleitoral
veiculada
em
redes
sociais
não
comunicadas à Justiça Eleitoral configura
infração passível de multa, mesmo após a
regularização do endereço eletrônico; e (ii)
avaliar se as provas apresentadas (capturas
de tela das publicações) são suficientes
para comprovar a propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, especificamente o
art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
estabelece
a
obrigatoriedade
de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda eleitoral, sob pena de aplicação
de multa, conforme § 5º do mesmo artigo.
4. A Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe
que a veiculação de propaganda eleitoral na
internet
deve
ocorrer
em
endereço
eletrônico previamente informado à Justiça
Eleitoral. A ausência dessa comunicação
torna a propaganda irregular, mesmo que o
endereço seja posteriormente regularizado.
5. A prova da propaganda eleitoral irregular
na internet não se limita à ata notarial,
sendo admitidas capturas de tela com
indicação
das
URLs
das
postagens,
conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.608/2019.
6. No caso concreto, as capturas de tela
com URLs dos perfis do candidato no
Facebook
e
Instagram,
que
contêm
informações eleitorais explícitas, são provas
suficientes e atendem às exigências formais
da
legislação
para
instrução
da
representação.
7. A jurisprudência do TSE confirma que a
falta de comunicação prévia dos endereços
ele

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600477-63.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600477-
63.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Renovador Democrático
de Antonina, e reconheceu a propaganda eleitoral irregular em endereço eletrônico não
comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral e condenou o representado José Alves de Souza
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral por propaganda
irregular nas redes sociais, com pedido liminar, ajuizado pelo Partido Renovador Democrático de
Antonina contra José Alves de Souza, com fundamento no artigo 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
alegando em síntese que o representado estaria utilizando-se de endereços eletrônicos não
informados à justiça eleitoral para realizar propaganda eleitoral na internet). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ALVES DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195702
12/11/2024
10:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44195702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.443
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600477-63.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE ALVES DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por José
Alves de Souza, candidato a vereador,
contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa de R$ 5.000,00. A
representação foi ajuizada pelo Partido
Renovador Democrático de Antonina, apontando que o candidato divulgou
propaganda eleitoral em perfis de redes
sociais
(Facebook
e
Instagram)
não
previamente informados à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44195702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a propaganda eleitoral veiculada em redes sociais não
comunicadas à Justiça Eleitoral configura
infração passível de multa, mesmo após a
regularização do endereço eletrônico; e (ii)
avaliar se as provas apresentadas (capturas
de tela das publicações) são suficientes
para comprovar a propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, especificamente o
art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
estabelece
a
obrigatoriedade
de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda eleitoral, sob pena de aplicação
de multa, conforme § 5º do mesmo artigo.
4. A Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe
que a veiculação de propaganda eleitoral na
internet
deve
ocorrer
em
endereço
eletrônico previamente informado à Justiça
Eleitoral. A ausência dessa comunicação
torna a propaganda irregular, mesmo que o
endereço seja posteriormente regularizado.
5. A prova da propaganda eleitoral irregular
na internet não se limita à ata notarial,
sendo admitidas capturas de tela com
indicação
das
URLs
das
postagens,
conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.608/2019.
6. No caso concreto, as capturas de tela
com URLs dos perfis do candidato no
Facebook
e
Instagram,
que
contêm
informações eleitorais explícitas, são provas
suficientes e atendem às exigências formais
da
legislação
para
instrução
da
representação.
7. A jurisprudência do TSE confirma que a
falta de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos onde veiculada propaganda
eleitoral configura infração, e a posterior
regularização do endereço não afasta a
penalidade.

Num. 44195702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
8. A multa foi fixada no valor mínimo de R$
5.000,00, considerando-se os parâmetros
legais e a ausência de reincidência do
candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propaganda eleitoral veiculada em rede
social sem a comunicação prévia do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
configura infração sujeita à multa, nos
termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97.
2. A posterior regularização do endereço
eletrônico não afasta a aplicação da multa
pela veiculação de propaganda eleitoral
irregular.
3. A comprovação da propaganda eleitoral
irregular na internet pode ser realizada por
qualquer meio de prova admitido em direito,
incluindo capturas de tela com URLs das
postagens.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE 30/06/2023; TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 060034810, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Sessão de
09/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44195702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Partido da Renovação Democrática de
Antonina em face de José Alves de Souza, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44067586).
Por sentença (id. 44067614), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado à multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44067618), aduzindo, em síntese, que não utilizou a
plataforma Instagram para propaganda de forma constante, e que a única prova apresentada pelo
recorrido, um "print" de uma publicação, não possui robustez ou metodologia confiável, como uma
ata notarial. Além disso, argumenta que a prova visual obtida é facilmente manipulável, sendo
insuficiente para fundamentar a aplicação de penalidade. Assim, requer a improcedência da
representação e, caso mantida a condenação, a redução da multa, alegando que a publicação
teve impacto irrelevante no contexto eleitoral.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44104999).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
19/09/2024 (id. 44067621) e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44067618).
Conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi intimado via mural eletrônico em 21/009/2024
(publicação n. 145345/2024), mas não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente aplicação de pena
de multa.
Segundo o juízo:

Num. 44195702 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
(...)
No
caso
em
comento, no dia
15/08/2024, houve
comunicação
da
rede
social https://www.facebook.com/ze.boiadeiro.1?mibextid=LQQJ4d., utilizada
pelo candidato
durante sua campanha eleitoral.
Contudo,
apenas
no dia
12/09/2024, comunicou
as
redes https://www.instagram.com/ze.boiadeiro.1/ e https://www.instagram.com/vereadorzeboiade
iro
Dessa forma, verifica-se que o representado publicou propaganda em rede não comunicada (ID
123936234 e 123936236), pois a própria foto do perfil consta "#Eu to com ele" "Vereador Zé
Boideiro 77400 ", e, no segundo perfil, uma publicação com fatos sobre o candidato, bem como
o número que concorre às eleições: 74400.
É de se ressaltar que o TRE/PR já entendeu pela ilegalidade da veiculação de propaganda
eleitoral pelos candidatos, partidos e coligações por meio de endereços eletrônicos não
informados com antecedência à Justiça Eleitoral. (...)
Veja que, ainda que o candidato possa informar o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral após o
pedido de registro da candidatura, até que ele faça a informação, não pode veicular propaganda
eleitoral por meio dele na internet.
É certo que o representado promoveu a comunicação dos endereços eletrônicos após o
ajuizamento da ação. A questão é que o artigo 57-B, § 5º, da Lei das Eleições, estabelece que
para a violação do dispositivo, ou seja, do artigo 57-B, seus incisos e seus parágrafos, há a
cominação de multa, não sendo a regularização capaz de isentar a aplicação da multa, pois a
propaganda eleitoral foi efetivamente divulgada de forma ilegal.
A propósito do processamento da representação relativa à propaganda irregular no ambiente
da internet, o artigo 17 da Resolução TSE n. 23.608/2019 determina que esta deve ser assim
instruída, sob pena de não conhecimento:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Denota-se, a partir da mencionada legislação eleitoral, que a comprovação da propaganda
eleitoral irregular veiculada por meio da internet pode ser realizada por qualquer meio de prova
admitido em direito, sendo prescindível apresentação da ata notarial para essa finalidade. (...)
Sendo assim, o representante instruiu a representação com elementos suficientes e autorizadas
pela legislação eleitoral, eis que indicou a URL e apresentou print da publicação extraído no dia
03/09/2024, de modo que o argumento "de não é possível verificar se a propaganda exisitu e
quando ela foi veiculada", não merece prosperar.
Nesse contexto, conclui-se que o representado publicou propaganda eleitoral em perfil não

Num. 44195702 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
informado à Justiça Eleitoral, estando os elementos juntados aos autos suficientes para
comprovar a conduta, a qual amolda-se à infração prevista no art. 28, §5º da Resolução nº
23.610/2019, do TSE.
Não há nos autos informação quanto à reincidência do representado ou, ainda, de suas
condições financeiras.
Arbitro a multa, assim, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3) Dipositivo:
Pelo
exposto, julgo
procedente o
pedido
formulado
pelo PARTIDO
RENOVADOR
DEMOCRÁTICO DE ANTONINA, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular em
endereço eletrônico não comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral e condenar o
representado JOSÉ ALVES DE SOUZA ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
(...)
Contra tal decisão o recorrente alega que não utilizou a plataforma Instagram para propaganda de
forma constante e que a única prova apresentada pelo recorrido, um "print" de uma publicação,
não possui robustez ou metodologia confiável, como uma ata notarial.
Além disso, argumenta que a prova visual obtida é facilmente manipulável, sendo insuficiente
para fundamentar a aplicação de penalidade.
Assim, requer a improcedência da representação e, caso mantida a condenação, a redução da
multa, alegando que a publicação teve impacto irrelevante no contexto eleitoral.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, deixou de informar inicialmente em seu
requerimento de registro de candidatura o endereços das plataformas Facebook e Instagram, que
utilizou para realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44067592 (requerimento de registro de candidatura, no qual não há
o endereço da plataforma em questão) e id's 44067593 (captura de tela do perfil no Facebook)
44067594 (captura de tela do perfil no Instagram) e 44067595 (captura de tela do segundo perfil
no Instagram).
A despeito de argumentar que as capturas de tela apresentadas não possuem robustez
probatória, o recorrente não nega a existência das publicações. Pelo contrário procura
argumentar que não foi veiculada propaganda eleitoral nos perfis não informados.
A argumentação não prospera.
Extrai-se expressamente da Resolução TSE nº 23.608/2019 que os meios de prova de conteúdo
disponibilizado na internet não se limita à ata notarial:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]
III – no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da

Num. 44195702 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Além disso, como bem explicitado na sentença, a "comprovação da propaganda eleitoral irregular
veiculada por meio da internet pode ser realizada por qualquer meio de prova admitido em direito,
sendo prescindível apresentação da ata notarial para essa finalidade".
Nesse sentido, a apresentação da petição inicial instruída com capturas de tela do conteúdo e
indicação das URL's atende à exigência contida no artigo 32, IV, b, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Se não fosse o bastante, na data de elaboração deste voto é possível acessar as URL's indicadas
na inicial e verificar a sua existência e utilização para propaganda, especificamente nas fotos dos
perfis no Facebook e Instagram "1". Vejamos:
https://www.instagram.com/ze.boiadeiro.1/ (acesso em 28/10/2024, 15:00)

Num. 44195702 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
https://www.facebook.com/ze.boiadeiro.1 (acesso em 28/10/2024, 15:10)
Assim, a consulta aos perfis do candidato confirmam a autenticidade ao menos das capturas das
fotos dos perfis, que permanecem as mesmas desde então e indicam conteúdo eleitoral explícito,
contendo nome e número de urna e cargo pretendido.

Num. 44195702 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça

Num. 44195702 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº

Num. 44195702 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)

Num. 44195702 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais. Não obstante, conforme já referido, já na foto de perfil é possível verificar conteúdo
eleitoral.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44195702 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210174257000000043143803
Número do documento: 24111210174257000000043143803
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:19:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600477-63.2024.6.16.0006 - Antonina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: JOSE ALVES
DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO
-
PR27936-A
-
RECORRIDO:
PARTIDO
RENOVACAO
DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS DE
BARROS PELUSO - PR94246, NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - PR64897
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024